Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715000-11.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F APELADO: MONICA RAMOS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH BLOCO F contra sentença que extinguiu a EXECUÇÃO ajuizada em face de MÔNICA RAMOS DE JESUS. É o relatório. Decido. A Execução e os Embargos à Execução foram decididos por uma única sentença, porém o Apelante interpôs dois recursos com idêntica fundamentação. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Desatendido o princípio em questão, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (STF, EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Nesse sentido, assentou este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020. 3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso. 4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e não conhecido. (AIn 00008229620148070011, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJE: 4/4/2022). No caso em tela, a Apelação dos Embargos à Execução (processo n. 0716299-23.2020.8.07.0007) foi interposta no dia 26/08/2021, às 16:59, enquanto o presente recurso foi interposto no mesmo dia, às 17:01. ISTO POSTO, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator